Tribunal: TCU
Processo: 031.824/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP contra o Acórdão 11045/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, uma vez reconhecido o registro tácito do ato de Pedro Augusto de Almeida Barros, dar provimento ao recurso, tornando insubsistente o Acórdão 11045/2019-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP.